Tribunal: TJSP
Processo: 1001811-86.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ),

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa – Não ocorrência – Os documentos acostados aos autos são suficientes para o deslinde da causa, de maneira que o julgamento antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório e à ampla defesa.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula 297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na automática desvalia das cláusulas do contrato de adesão.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano.
– Taxa de juros remuneratórios e Custo Efetivo Total (CET) do contrato que não se confundem – Irresignação que não se sustenta – Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos, pois se trata de empréstimo contraído para ser pago em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no início (capitalização não composta) e diluídos ao longo do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros sobre aqueles anteriores – Ainda que assim não fosse, a capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539) – Contrato em discussão celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no 2.170-36/01, confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
- Tarifa de registro de contrato – Tese firmada pelo STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP – Tema 958 – "Validade da cláusula que prevê o ressarcimento da despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso" – Na espécie, existente a comprovação da prestação do serviço – Cobrança mantida – Sentença mantida.
- Tabela Fipe - "não existe qualquer dispositivo legal que vincule o valor de venda do bem móvel à tabela FIPE, valendo frisar que o valor de compra do bem foi inequivocamente informado ao adquirente. Assim, plenamente válido e eficaz o contrato objeto desta demanda, prevalece o princípio pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem todas as cláusulas contratuais" – Sentença mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000131225
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001811-86.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante NOEMI CARLOS
VALENCIO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001811-86.2019.8.26.0462 -Voto no 30032
2
Apelação Cível no 1001811-86.2019.8.26.0462
Apelante: Noemi Carlos Valencio (Justiça Gratuita)
Apelado: Banco Itaucard S/A
Juiz: Henrique Berlofa Villaverde
Comarca: Poá 1a Vara Cível
Voto 30032
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO

FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DA AUTORA
- Cerceamento de defesa
Não ocorrência
Os
documentos acostados aos autos são suficientes para
o deslinde da causa, de maneira que o julgamento
antecipado não implica qualquer lesão ao contraditório
e à ampla defesa.
- O CDC é aplicável aos contratos bancários (Súmula
297 do STJ), mas a sua incidência não resulta na
automática desvalia das cláusulas do contrato de
adesão.
- Juros As instituições financeiras não estão sujeitas
ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar
juros acima de 12% ao ano.
Taxa de juros remuneratórios e Custo Efetivo
Total (CET) do contrato que não se confundem

Irresignação que não se sustenta Sentença mantida.
- Não há capitalização de juros no caso dos autos,
pois se trata de empréstimo contraído para ser pago
em parcelas fixas, no qual os juros são calculados no
início (capitalização não composta) e diluídos ao longo
do prazo, não ocorrendo incidência de novos juros
sobre aqueles anteriores Ainda que assim não fosse,
a capitalização não padece de ilegalidade (REsp
Repetitivo 973.827-RS, Súmulas STJ 541 e 539)

Contrato
em
discussão
celebrado após a MP
1.963-17/00,
reeditada
sob
o
no
2.170-36/01,
confirmada na EC 32/2001 e cuja inconstitucionalidade
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
- Tarifa de registro de contrato Tese firmada pelo
STJ quando do julgamento do Resp. 1.578.553/SP
Tema 958
“Validade da cláusula que prevê o
ressarcimento da despesa com o registro do contrato,
ressalvada a abusividade da cobrança do serviço não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001811-86.2019.8.26.0462 -Voto no 30032
3
efetivamente prestado e a possibilidade de controle da
onerosidade excessiva em cada caso” Na espécie,
existente a comprovação da prestação do serviço

Cobrança mantida Sentença mantida.
- Tabela Fipe - “não existe qualquer dispositivo legal
que vincule o valor de venda do bem móvel à tabela
FIPE, valendo frisar que o valor de compra do bem foi
inequivocamente informado ao adquirente. Assim,
plenamente válido e eficaz o contrato objeto desta
demanda, prevalece o princípio pacta sunt servanda,
devendo as partes cumprirem todas as cláusulas
contratuais” Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação de sentença1 (fls.
67/69) que julgou improcedente a ação revisional de contrato
bancário2 ajuizada por Noemi Carlos Valencio em face de Banco
Itaucard S/A, condenando a autora ao pagamento das custas e das
despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Nas razões de apelação, a autora alega
(i) cerceamento de defesa; (ii) aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor; (iii) a abusividade dos juros; (iv) a ilegalidade da
capitalização de juros; (v) a impossibilidade de cobrança da tarifa de
registro. Questiona o valor da avaliação do bem que teria sido
superior ao valor da Tabela Fipe.
Recurso respondido.
É o relatório.
A autora celebrou com o réu, em março
de 2017, uma cédula de crédito bancário (financiamento de veículo)
recebendo para tanto um crédito no valor de R$ 25.538,36, para
1 DJE 30.08.2019.
2 Valor da causa: R$ 11.950,08 em janeiro de 2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001811-86.2019.8.26.0462 -Voto no 30032
4
pagamento em 60 parcelas mensais de R$ 684,65, com a incidência
de juros remuneratórios de 1,69% ao mês, CET 1,84% ao mês, tarifa
de registro de contrato (R$ 120,03), IOF (R$ 818,33).
Os documentos acostados aos autos
são suficientes para o deslinde da controvérsia e o julgamento
antecipado, sem a realização de perícia, não implicou qualquer lesão
ao contraditório e à ampla defesa. Além disso, mostrando-se
suficientes os elementos trazidos aos autos pelas partes para
embasar o convencimento do magistrado, com possibilidade de
solução do litígio, nada impede que o juiz julgue o feito no estado em
que se encontra.
O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável aos contratos bancários, o que é pacífico na
jurisprudência, máxime em razão da edição da Súmula 297 do
Superior Tribunal de Justiça. No entanto, isso não é capaz de infirmar
a legalidade dos encargos contratuais discutidos, uma vez que o
simples fato de se tratar de contrato de adesão não promove a
automática desvalia das cláusulas pactuadas.
Os juros contratados (1,69%), ao que
se percebe, estão dentro dos praticados no mercado. Ademais, já é
pacífico que a Lei da Usura não se aplica às instituições financeiras,
conforme consignado na Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas e aos
outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional”.
E, no caso concreto, verifica-se que os
juros remuneratórios pactuados com a cobrança dos encargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001811-86.2019.8.26.0462 -Voto no 30032
5
totalizou um Custo Efetivo Total (CET) de 1,84% ao mês. Assim, não
há que se falar em cobrança de juros acima da taxa pactuada, não
havendo qualquer motivo para modificação do valor das parcelas,
uma vez que o autor não deve confundir taxa de juros remuneratórios
com o CET do contrato.
Não restou configurada capitalização
de juros, porque a ação está fundada em contrato de financiamento
de veículo para pagamento em prestações fixas, tendo os juros sido
calculados de início e diluídos ao longo do prazo, de forma que não
incidem novos juros sobre aqueles já vencidos, salvo os moratórios,
que têm natureza diversa.
Ainda
que
assim
não
fosse,
a
capitalização não padece de ilegalidade (REsp Repetitivo 973.827-
RS, Súmulas STJ 541 e 539).
Segundo o enunciado da Súmula 541,
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada”.
Nos termos enunciados na Súmula 539
"É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n.
1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada".
Ressalte-se, ainda, que o contrato em
discussão foi celebrado após a MP 1.963-17/00, reeditada sob o no
2.170-36/01 e confirmada na EC 32/2001, cuja inconstitucionalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001811-86.2019.8.26.0462 -Voto no 30032
6
se acha pendente de julgamento na ADI 2316/DF.
A tarifa de registro do contrato (R$
120,29), agora tem tese extraída do julgamento do mérito do REsp no
1.578.553/SP (Recurso Repetitivo) onde fixou-se o entendimento de
que é válida a cobrança, ressalvando-se o serviço que não foi
efetivamente prestado, bem como a verificação pelo Judiciário da
hipótese de onerosidade em cada caso concreto.
Na espécie o demonstrativo do registro
está juntado aos autos a fls. 29 razão pela qual sua cobrança
permanece.
Por fim os documentos acostados ao
feito não revelam qualquer abusividade na contratação entabulada
entre as partes. As obrigações questionadas foram livremente
contraídas pela parte autora e não há indícios de vício na
manifestação de sua vontade, inexistindo assim respaldo fático ou
jurídico para mitigação ao princípio basilar de obrigatoriedade dos
contratos.
E como bem assentado pela r. sentença
“não existe qualquer dispositivo legal que vincule o valor de venda do
bem móvel à tabela FIPE, valendo frisar que o valor de compra do
bem foi inequivocamente informado ao adquirente. Assim, plenamente
válido e eficaz o contrato objeto desta demanda, prevalece o princípio
pacta sunt servanda, devendo as partes cumprirem todas as cláusulas
contratuais”.
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso nos termos acima expostos.
Em atenção ao artigo 85, §§ 1o e 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001811-86.2019.8.26.0462 -Voto no 30032
7
Código de Processo Civil, majoram-se os honorários devidos pela
autora apelante para 15% do valor da causa observada a gratuidade
de justiça concedida.
MARINO NETO
Relator